Tribunal: TJBA
Processo: 8036373-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036373-73.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: LEANDRO DO NASCIMENTO VIDAL – OAB/BA 59.569 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ/BA. PACIENTE: JOELSON CARDOSO DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES PORTANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) TROUXINHAS DE UMA ERVA SECA, SUPOSTAMENTE MACONHA; 215 (DUZENTAS E QUINZE) PETECAS DE PÓ DE COR BRANCA, SUPOSTAMENTE COCAÍNA; 01 (UM) CADERNO DE ANOTAÇÕES; 01 (UM) CELULAR, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI, DE COR CINZA; 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO; E A QUANTIA DE R$ 1.430,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS). AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8036373-73.2023.8.05.0000, tendo LEANDRO DO NASCIMENTO VIDAL – OAB/BA 59.569, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOELSON CARDOSO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR